Tribunal: TJPA
Processo: 0823572-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823572-62.2017.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME, JOSE JANGUIE BEZERRA DINIZ

APELADO: DAVID SALIM SAB ABUD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823572-62.2017.8.14.0301 (conexa à APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031898-44.2017.8.14.0301)

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA. – ME e JOSÉ JANGUIÊ BEZERRA DINIZ,

ADVOGADOS: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE – OAB/PE 786 e ENRIQUE FONSECA REIS – OAB/MG 90724

APELADO: DAVID SALIM SAB ABUD

ADVOGADA: CARMELITA PINTO FARIA – OAB/PA 17828

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA LOCATÁRIA. DATA DA RESCISÃO. MATÉRIA APRECIADA EM PROCESSO CONEXO. NÃO CONHECIMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1.

Não conhecida a matéria referente à data da rescisão do contrato de locação, a ser apreciada no âmbito de recurso interposto em processo conexo;

2.

Não se configura o adimplemento substancial para fins de afastar a multa contratual, visto que a locatária manifestou a vontade de rescindir o negócio jurídico mais de um ano e meio antes da data originalmente estipulada;

3.

É devida a multa rescisória na forma prevista no contrato, uma vez que não excede a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação (art. 4º e art. 54-A, § 2º da Lei nº 8.245/91);

4.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso de Apelação e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA. – ME e por JOSÉ JANGUIÊ BEZERRA DINIZ

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ajuizada por DAVID SALIM SAB ABUD.

Na exordial (Id. 10337407) o autor alegou que locou imóvel para a faculdade ré, pelo prazo de cinco anos a contar de 18/04/2013, com mensalidade de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Em agosto de 2016, a ré comunicou a rescisão antecipada do contrato, em razão de não mais possuir interesse na locação, desocupando o imóvel em 31/08/2016, e o autor enviou contranotificação extrajudicial referente a pendências da ré no cumprimento do contrato, incluindo o pagamento da multa rescisória e quitação de encargos locatícios (IPTU e energia elétrica). Afirmou, ainda, que a ré efetuou, sem autorização, uma série de alterações na estrutura física do imóvel. Requereu a resolução do contrato de locação e o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, até a data da imissão na posse, acrescido dos encargos locatícios de energia elétrica, honorários advocatícios contratuais, multa rescisória e IPTU dos anos de 2015 e 2017.

Em contestação (Id. 10337434), os réus sustentaram que a faculdade não deixou de cumprir suas obrigações contratuais e que o autor se recusou, injustificadamente, a receber as chaves do imóvel, ensejando o ajuizamento da Ação de Consignação de nº 0031898-44.2017.8.14.0301, de forma que as chaves foram depositadas em juízo na data de 29/09/2017 por força da decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento de nº 0800107-54.2017.8.14.0000. Aduziram a inexigibilidade dos aluguéis posteriores à data da desocupação, em 31/08/2016.

Em sentença (Id. 10337516), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, para declarar rescindido o contrato de locação em 29/09/2017 (data do depósito das chaves) e condenar solidariamente locatário e fiador ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios (água/energia elétrica/IPTU) vencidos até a referida data, bem como ao pagamento da multa contratual e dos ônus de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e, em conjunto, julgou improcedente a Ação de Consignação de nº 0031898-44.2017.8.14.0301.

Os réus interpuseram Apelação (Id. 10337528), arguindo que o termo final da locação para fins de rescisão deve ser a data da indevida recusa no recebimento das chaves, em 31/08/2016, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do apelado. Sustentaram o adimplemento substancial da multa contratual, visto que a faculdade cumpriu quase a integralidade do período do contrato, sendo descabida a aplicação da mesma multa que seria devida em caso de inadimplemento integral. Requereram o provimento do recurso para considerar a data de 31/08/2016 como o termo final do contrato, excluindo os encargos referentes ao período posterior, ou, eventualmente, considerar como termo final a data da distribuição da presente ação (02/06/2017), bem como reduzir a multa contratual em função do tempo cumprido do contrato.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 10337534), requerendo a manutenção da sentença e a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à data da rescisão do contrato de locação e à incidência de multa contratual, ante a alegação de adimplemento substancial dos encargos contratuais.

No que diz respeito à data da rescisão, a matéria é objeto de apreciação no recurso interposto nos autos conexos - Ação de Consignação em Pagamento - Proc. nº 0031898-44.2017.8.14.0301, de forma que não deve ser conhecida no âmbito do presente recurso, que se limita à análise da impugnação à multa contratual.

A teoria do adimplemento substancial do contrato aplica-se aos casos em que, constatado o cumprimento expressivo do negócio jurídico, é cabível a sua preservação tendo em vista a boa-fé objetiva e a função social do contrato (nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.691.860/PR, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/10/2019).

No caso concreto, o contrato de locação de Id. 10337409, em sua cláusula II, previu a vigência até a data de 17/04/2018 e a locatária manifestou a vontade de rescindir o negócio jurídico a contar de 31/08/2016, mais de um ano e meio antes da data originalmente estipulada. Não se verifica, portanto, o adimplemento substancial para fins de afastar a multa rescisória prevista na cláusula IX do contrato.

Desse modo, é devido o pagamento da multa rescisória, sem prejuízo dos aluguéis e demais encargos (cláusulas III e VI do contrato) incidentes até a data da efetiva rescisão do contrato de locação, a ser fixada no julgamento do recurso interposto nos autos de nº 0031898-44.2017.8.14.0301.

Não se constata a desproporcionalidade da multa contratual, equivalente a 3 (três) vezes o valor do aluguel (Id. 10337409, p. 4), tendo em vista que, nos termos do art. 4º e art. 54-A, § 2º, ambos da Lei nº 8.245/91, a multa não pode exceder a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação, parâmetro que foi observado no presente caso.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de Apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024